Tribunal: TJES
Processo: 5007876-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007876-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA CARDOSO

AGRAVADO: NATHANA RIGOTTI PINTO MARION

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a tese de extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios de omissão e contradição (art. 1.022, CPC) no acórdão embargadO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O artigo 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.
Verifica-se omissão parcial no acórdão quanto à análise expressa da alegação de pagamentos parciais, pois a matéria não havia sido enfrentada no julgamento do agravo.

5.
Sanando o vício, verifica-se que a alegação não foi instruída com os respectivos comprovantes de pagamento, razão pela qual deve ser rejeitada.

6.
Inexiste omissão quanto à interpretação da Cláusula 12ª, pois o acórdão analisou a tese, adotando conclusão oposta ao interesse da parte, de modo que sua irresignação configura mero inconformismo.

7
.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. 9.
Tese de julgamento:
"1. Constatada a omissão sobre tese defensiva cumpre sanar o vício, sem efeitos infringentes, para rejeitar o argumento quando este se encontra desprovido de comprovação documental nos autos. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa a cláusula contratual e lhe confere interpretação diversa da pretendida pela parte, tratando-se de mero inconformismo. 3. A contradição que autoriza os embargos (art. 1.022, I, CPC) é a interna, entre as proposições do próprio julgado, não se configurando pela suposta dissonância entre a decisão e elementos externos, como a prova dos autos ou a tese defendida pela parte."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 789 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AMANDA CARDOSO
contra o v. acórdão (id. 15577905) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em suas razões recursais (id. 15810907), sustentou em síntese, que o acórdão: i) foi omisso ao não se manifestar sobre o argumento de que foram realizados pagamentos parciais da obrigação, o que impacta o cálculo do débito executado; ii) não se manifestou sobre a possibilidade de a redação cláusula 12ª do contrato ensejar a quitação integral da dívida após a entrega dos bens; iii) é contraditório ao reconhecer a cláusula contratual de garantia, mas concluir que não possível extinguir a obrigação após a sua aplicação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007876-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA CARDOSO

AGRAVADO: NATHANA RIGOTTI PINTO MARION

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AMANDA CARDOSO
contra o v. acórdão (id. 15577905) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em suas razões recursais (id. 15810907), sustentou em síntese, que o acórdão:
i)
foi omisso ao não se manifestar sobre o argumento de que foram realizados pagamentos parciais da obrigação, o que impacta o cálculo do débito executado;
ii)
não se manifestou sobre a possibilidade de a redação cláusula 12ª do contrato ensejar a quitação integral da dívida após a entrega dos bens;
i
ii
)
é contraditório ao reconhecer a cláusula contratual de garantia, mas concluir que não possível extinguir a obrigação após a sua aplicação.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Quanto à omissão alegada, assiste razão à embargante quando aponta a ausência de manifestação expressa

sobre a tese de pagamentos parciais da obrigação, o que impactaria o cálculo do débito executado, pelo que passo a apreciá-la.

Da análise dos autos, observa-se que não foram juntados comprovantes de pagamento capazes de subsidiar a alegação, na linha do que decidiu o d. Juízo
a quo,
razão pela qual não é possível acolhê-la.

Diante disso, resta sanada a omissão, sem a atribuição de efeitos modificativos.

Quanto à possibilidade de a redação cláusula 12ª do contrato ensejar a quitação integral da dívida após a entrega dos bens, não há omissão a ser sanada.

Isto porque o julgado analisou a tese, afastando a possibilidade de extinção da dívida. Veja-se trecho da fundamentação do voto condutor:

“(...) O art. 789 do Código de Processo Civil estabelece o princípio da responsabilidade patrimonial, segundo o qual ́o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações ́. A garantia, nesse contexto, serve como um reforço para o credor, destacando certos bens para a satisfação preferencial ou facilitada do crédito, mas não como uma limitação da responsabilidade do devedor, salvo se expressamente pactuado.

A Cláusula 12ª do contrato (id. 32799645 – Autos Originários) dispõe que ́Os bens existentes no próprio estabelecimento serão usados como garantia do contrato ́. Tal redação, de natureza genérica, não estabelece uma cláusula de dação em pagamento, que exigiria estipulação inequívoca de que a entrega dos bens, por si só, extinguiria a totalidade da dívida. A sua correta interpretação é a de que os bens servem para serem excutidos, e o produto de sua alienação judicial, abatido do montante devido. (...)”

Portanto, a questão foi devidamente apreciada, mas em sentido contrário ao interesse da embargante. A irresignação quanto à interpretação conferida não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a via dos embargos de declaração.

Além disso, saliento, que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”

(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Em relação à alegação de vício de contradição, salienta-se que este é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.

Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei.

Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a
contradição interna
, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a
contradição externa
, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Não é outro o posicionamento adotado neste E. Tribunal: “
A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a Lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.”
(TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022).

No caso, não se vislumbra o alegado vício. O julgado reconheceu a validade da Cláusula 12ª, mas lhe atribuiu a interpretação de que consistiria garantia patrimonial, não dação em pagamento (causa de extinção da obrigação). Assim, não há conflito lógico nas premissas e conclusões do acórdão a ensejar modificação pela via dos aclaratórios.

Portanto, neste ponto, o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração
, apenas para sanar a omissão, nos termos da fundamentação acima, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes ou modificativos.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal. 19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 327-328.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)